Tribunal: TJMT
Processo: 0006711-10.2015.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006711-10.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006711-10.2015.8.11.0003

APELANTE: DENISE RODEGUER

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO
– DANO
IN RE IPSA
–
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que a fraude ocorrida e bloqueio da conta, certamente ocasionaram transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade.

2. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

3. Já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

4. No caso, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização merece ser arbitrada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo assim compatível com as finalidades inerentes à tutela dos interesses extrapatrimoniais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006711-10.2015.8.11.0003

APELANTE: DENISE RODEGUER

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Denise Rodeguer
com o escopo de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no. 0006711-10.2015.8.11.0003, proposta em face do
Banco Santander (Brasil) S.A.
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo a demanda com resolução do mérito. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme §2o, do art. 85, do CPC (ID 27226455).

Irresignada, a autora/apelante aduz que restou incontroverso nos autos que: a) que tentou transferir por 02 (duas) vezes, quase a integralidade do valor da sua conta antes da clonagem; b) que as transferências não se realizaram porque o banco afirmou que a conta a ser creditada era inválida (embora já tivesse realizado uma transação para a mesma conta anteriormente); c)

que pagou as tarifas das 02 (duas) transferências não realizadas; d) que

a sua conta corrente foi clonada e que de lá foi furtado R$ 9.000,00 (nove mil reais), o que não teria ocorrido acaso a transferência tivesse sido realizada, porquanto não teria saldo para ser furtado; e) que a conta, o cartão e o acesso ao
internet banking
ficaram integralmente bloqueados por 15 (quinze) dias; f)

que o valor furtado foi estornado apenas 15 (quinze) dias depois e que ficou bloqueado; g) que devido a tais fatos não adimpliu com a sua obrigação contratual perante a Sra. Ana Flávia; h)

que a recorrente não pôde receber em sua conta o valor de um acordo celebrado referente à uma demanda judicial. Ou seja, tais circunstâncias demonstram a falha na prestação dos serviços pelo banco réu, o que enseja o dever de indenizar.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedentes o pedido inicial (ID’s 27226456/27226457).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID’s 27226460/27226464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006711-10.2015.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno na caracterização ou não da falha na prestação de serviços pelo banco e, por consequência, do dever de indenizar.

Pois bem, como consignou a sentença, resta incontroverso nos autos a fraude realizada na conta corrente da autora/apelante, mediante pagamento de títulos via internet, totalizando a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Destaca-se que, apesar de o banco apelado ter devolvido referida quantia em tempo razoável, fato é que tal valor, bem como a conta da apelante ficou bloqueada por 15 (quinze) dias, até que o problema fosse apurado pelo apelado, ficando ela impossibilitada de fazer qualquer movimentação bancária durante esse período, o que fez com que ela incorresse, inclusive, em mora com uma de suas credoras, bem como de receber valores referentes a um

acordo celebrado em demanda judicial.

Nesse contexto, resta evidenciada a falha na prestação de serviços pelo apelado, uma vez que cabe à instituição financeira garantir a segurança aos usuários de seus serviços, de maneira que resta configurada a obrigação objetiva do apelado em reparar o dano.

Ora, a situação acima declinada certamente ocasionou transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade, não se tratando de mero aborrecimento, mas sim de circunstância que caracteriza danos morais passíveis de indenização.

Com efeito, para fins de responsabilização civil objetiva, não basta a configuração da conduta ilícita, são indispensáveis a existência de dano e a relação de causalidade entre este e a atuação irregular, o que se visualiza na hipótese ora analisada.

Especificamente quanto aos danos morais, o art. 12 do Código Civil pressupõe a ocorrência de ameaça ou lesão a interesses compreendidos nos direitos da personalidade:

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei
.

A esse respeito, discorre Maria Helena Diniz:

“O dano moral direto
consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade
(como a vida, a integridade corporal e psíquica, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem) ou nos atributos da pessoa (como o nome, a capacidade, o estado de família). Abrange, ainda, a lesão à dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1o, III).”
(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112).

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO NÃO COMPROVADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENÉFICO DE APOSENTADORIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL CIÊNCIA DO DANO – PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA – PARCIAL PROVIMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS – FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA NESSE PONTO REFORMADA – APELO DA PARTE AUTORA - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DO AUTOR - VALOR FIXADO IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO DE R$2.000,00 PARA R$ 5.000,00 - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)
4. Do dano moral, as instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente no benefício da aposentadoria, verba de caráter alimentar, configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação.
(...).

(N.U 0003160-82.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização merece ser arbitrada no patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sendo assim compatível com as finalidades inerentes à tutela dos interesses extrapatrimoniais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais, para condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados pelo INPC a partir do arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, contudo, o percentual indicado na sentença deve incidir sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o §2o, do art. 85, do CPC.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020